Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753668-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA, REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA AGRAVADO: JOSE FELICIO BERGAMIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA XAVIER GONTIJO BATISTA, RODRIGO GONTIJO BATISTA TEIXEIRA e REBECCA XAVIER GONTIJO BATISTA contra a decisão que determinou a restituição de valores ao inventariante nos autos da ação de inventário ajuizada por JOSE FELICIO BERGAMIM. A parte agravante sustenta, em síntese, que não estão devidamente comprovados os pagamentos realizados pelo inventariante com relação às despesas médicas noticiadas nos autos. Além disso, defende o afastamento dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos ao inventariante. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada considerou comprovado que a quantia restituída ao Erário pelo espólio, no valor de R$ 12.213,73, foi deduzida do montante que faria jus o inventariante, na qualidade de pensionista da autora da herança, de acordo com a manifestação da Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 165146030 na origem). Além disso, aquela decisão determinou a restituição do valor devidamente corrigido, nos termos da planilha de ID 166501093 na origem. Em primeira análise, não há que se falar em inadimplemento daquela quantia por culpa do espólio, especialmente porque o valor devido foi fixado apenas na decisão agravada, o que torna incabível a incidência de juros de mora neste caso. Nesse contexto, por ocasião da elaboração da planilha de ID 166501093 na origem, foram incluídos juros de mora incidentes sobre aquele valor. Assim, observa-se aparente incorreção quanto à forma de cálculo da dívida, o que evidencia a probabilidade do direito pleiteado neste recurso. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada determinou a restituição daquele valor ao inventariante, o que pode gerar dano de difícil reparação aos agravantes. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. INVENTARIANTE. ADIANTAMENTO DE DESPESAS. REEMBOLSO. DEVIDO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEVIDOS PELO CONTRATANTE, NÃO PELO ESPÓLIO. O reembolso devido à inventariante não pode ser considerado como obrigação inadimplida por culpa do espólio, a atrair a incidência dos juros moratórios para compensar a desídia do devedor. Nos termos do art. 407 do Código Civil, os juros de mora serão contados apenas a partir da fixação do valor pecuniário devido, ressaltando-se que, em caso de decisão judicial, serão devidos após o trânsito em julgado. Os honorários advocatícios contratuais são devidos por quem entabulou a avença para patrocínio de seus próprios interesses. (Acórdão 1258999, 07235106820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator